Tribunal: TJBA
Processo: 0002900-05.2007.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002900-05.2007.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA PINTO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, ANDRE LUIS FEDELI, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES

APELADO: RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO TAGLIAFERRO LOPES, ANDRE LUIS FEDELI, LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA PELA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO DE REUGLARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA PELA PARTE RÉ. DESERÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n.º

0002900-05.2007.8.05.0063
, tendo como Apelantes e Apelados
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A., ELIANA PINTO DA SILVA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS RECURSOS
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR